Tribunal: TJDFT
Processo: 0705788-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado para a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela suposta prática dos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria, bem como de inexistência do periculum libertatis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) determinar a adequação da via eleita para análise das alegações de ausência de justa causa e ilicitude das provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos imputados, que indicam a participação do acusado em associação criminosa especializada em fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro.
4. A análise aprofundada de provas, como a validade ou a suficiência dos indícios colhidos na investigação, revela-se incompatível com o rito célere e excepcional do habeas corpus, sendo necessária a instrução probatória para tal aferição.
5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não afasta a necessidade da prisão preventiva quando devidamente justificada pela gravidade do delito e pelo risco de reiteração delitiva.
6. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, dada a complexidade e a sofisticação da atuação criminosa investigada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, HC n. 907.523/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05/11/2024, DJe 22/11/2024; STJ, RCD no HC n. 918.829/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024.